Tribunal: TJMT
Processo: 0009101-16.2013.8.11.0037
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009101-16.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 02.177.690/0001-84 (APELADO), CLAUDIO CESAR DA ROCHA CAMARGO - CPF: 365.641.259-68 (APELADO), HELY FELICIANO DE CAMARGO - CPF: 012.189.219-00 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que, em exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade das certidões de dívida ativa relativas à contribuição de melhoria e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código Processual Civil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da não surpresa, diante da declaração de nulidade das CDAs; e (ii) saber se a ausência de lei específica e de demonstração de valorização imobiliária autoriza a extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, visto que a Fazenda Pública foi intimada para manifestação e apresentou impugnação expressa aos argumentos da exceção de pré-executividade.

4. A instituição válida da contribuição de melhoria exige a edição de lei específica, conforme previsto no art. 150, I, da CF/1988, art. 82 do CTN e Decreto-Lei nº 195/1967, cuja ausência torna nulo o lançamento tributário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura violação ao princípio da não surpresa a decisão que acolhe exceção de pré-executividade, quando oportunizada manifestação prévia da Fazenda Pública sobre os fundamentos jurídicos adotados. 2. A ausência de lei específica para a instituição de contribuição de melhoria e de demonstração da valorização individualizada dos imóveis torna nulo o respectivo lançamento tributário e enseja a extinção da execução fiscal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0009101-16.2013.8.11.0037, que, acolhendo exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública em favor dos executados, declarou a nulidade das CDAs e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de lei específica para a instituição da contribuição de melhoria, exigida pelos arts. 150, inciso I, da Constituição Federal, 82 do Código Tributário Nacional e Decreto-Lei nº 195/1967.

Irresignado, o Município apelante alega, em síntese, que a sentença violou o princípio da não surpresa, ao declarar a nulidade das certidões de dívida ativa sem oportunizar manifestação prévia específica, contrariando os arts. 9º e 10 do CPC. Sustenta, ainda, a presunção de liquidez e certeza das CDAs, não elidida por prova robusta nos autos.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença, ou, subsidiariamente, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

A intervenção ministerial é desnecessária, conforme dispõe a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0009101-16.2013.8.11.0037, que, acolhendo exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública em favor dos executados, declarou a nulidade das CDAs e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de lei específica para a instituição da contribuição de melhoria, exigida pelos arts. 150, inciso I, da Constituição Federal, 82 do Código Tributário Nacional e Decreto-Lei nº 195/1967.

O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Todavia, no mérito, não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, quanto à alegada violação ao princípio da não surpresa, extrai-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, enquanto curadora especial dos executados/apelados opôs exceção de pré-executividade (id. 262932823), oportunidade na qual argumentou de forma específica acerca da nulidade dos lançamentos tributários da contribuição de melhoria.

Ato contínuo, o juízo de origem intimou a Fazenda Pública para requerer o que entendesse de direito (id. 262932824).

O Município, por sua vez, apresentou manifestação expressa, refutando os argumentos de nulidade das CDAs (id. 262932826).

Assim, diversamente do que alega o recorrente, houve a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Município teve oportunidade de se pronunciar sobre a inexistência de lei específica e os demais fundamentos acolhidos na sentença.

Não há que se falar, portanto, em violação ao princípio da não surpresa.

No tocante ao mérito da sentença, a contribuição de melhoria, como tributo vinculado à realização de obra pública que resulte em valorização imobiliária, exige, para sua validade, a existência de lei específica, publicação de edital com os elementos definidos no Decreto-Lei nº 195/1967 e demonstrativo individualizado da valorização.

A ausência de qualquer desses requisitos torna a cobrança tributária inválida, conforme sedimentado em precedentes deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUÇÃO DE MELHORIA – INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A EMBASAR A REFERIDA COBRANÇA – EXEGESE DO ARTIGO 150, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 82, DO CTN – SITUAÇÃO QUE PRESCINDE DILAÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO DE DIREITO – DEMONSTRAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Para que seja instituída a contribuição de melhoria, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, necessária a edição de uma lei específica para cada obra, em atendimento ao art. 150, I, da Constituição Federal, assim como ao art. 82, do Código Tributário Nacional, sob pena de nulidade do lançamento.

Não há falar na necessidade de dilação probatória quando a demanda se alicerça em questão puramente de direito, com a singela demonstração de lei específica a embasar a cobrança da contribuição de melhoria.

(N.U 1020816-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Assim, a sentença, ao reconhecer a nulidade das CDAs e extinguir a execução fiscal, aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025